Tribunal: TJSP
Processo: 2184126-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2184126-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
CRISTINA KARLA CHERSONI MOURA, é embargado MARIO FRANCISCO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184126-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30572
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2184126-59.2020.8.26.0000/50000
6a Vara Cível de Santo André (proc. no 0007885-91.2019.8.26.0554)
Embargante: Cristina Karla Chersoni Moura
Voto no 30572.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante ao v.
acórdão de fls. 31/35, sustentando que ele foi omisso e contraditório quanto à motivação
da negativa do provimento do agravo. Pede pronunciamento explícito sobre o direito ao
contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao acesso à justiça, bem como
quanto a violação aos artigos constitucionais: art. 5o, , XXXV, da CF, art. 5o, LIV, da CF,
art. 5o, LV, da CF, art. 5o, LVII, da CF, art. 93, IX, da CF., e aos artigos do Código de
Processo Civil: art. 98, e seus incisos e parágrafos, artigo 99 e parágrafos, para fim de
prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois não houve omissão, contradição nem obscuridade.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
De fato, foi explicitado no acórdão que “(...) Não há, porém,
nada nos autos que demonstre quais são os rendimentos da agravante nem o total dos seus gastos, não
tendo ela apresentado seus extratos bancários, sem o quê não é possível concluir que ela não possa
suportar o pagamento das custas e das despesas processuais. A agravante é profissional autônoma e a
declaração de renda não se embasa em documentos, mas na deliberação da agravante e não é possível
partir da premissa de que advogado autônomo faça, necessariamente, jus ao benefício pretendido. Ora a
agravante teve seu pedido negado em 1o Grau e, mesmo assim, nada trouxe ao agravo para comprovar sua
renda nem o montante dos seus gastos” (fl. 34).
Como seu viu o acórdão explicitou a causa do não
acolhimento da pretensão da agravante de ser beneficiada com a justiça gratuita, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184126-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30572
3
havido clara fundamentação, não havendo omissão a ser suprida.
A propósito, os dispositivos legais pertinentes ao caso foram
analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegou a embargante, não
havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de dispositivos legais, menos
ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as decisões judiciais devem conter
fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou artigos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação da embargante não determina omissão, contradição nem obscuridade do
julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado e julgado, para
fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi decidido.
Lembra-se, apenas, que, como se sabe, prequestionamento
não é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa
a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente,
que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha
sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora